Tribunal: TJMT
Processo: 1034275-12.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034275-12.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 79.712.642/0001-73 (EMBARGANTE), AMARAL, YAZBEK ADVOGADOS registrado(a) civilmente como GILBERTO LUIZ DO AMARAL - CPF: 355.059.589-15 (ADVOGADO), SECRETARIO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CRISTIANO LISBOA YAZBEK - CPF: 026.848.159-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança que discutia a legalidade do cálculo do ICMS-DIFAL “por dentro” e a retenção de mercadorias pelo Fisco estadual.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar teses relativas à ilegalidade do cálculo do ICMS-DIFAL e à configuração de sanção política; (ii) estabelecer se é cabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito e viabilizar o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de Decidir

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, analisando expressamente a legalidade do cálculo do ICMS-DIFAL e afastando a alegação de sanção política.

4.

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

5.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

6.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

7.

A jurisprudência do STJ afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta motivação clara e coerente.

8.

O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o efetivo enfrentamento da matéria, admitindo-se, inclusive, o prequestionamento implícito.

9.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins recursais.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que contrarie os interesses da parte.

3.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, bastando o exame da matéria controvertida, admitindo-se sua forma implícita.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.08.2024; STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela pessoa jurídica Bompel Indústria de Calçados Ltda., contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, sob minha relatoria, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido devidamente enfrentadas teses relevantes suscitadas no recurso, notadamente quanto à alegada ilegalidade da sistemática de cálculo do ICMS-DIFAL, com utilização de base de cálculo indevida, bem como acerca da configuração de sanção política na retenção de mercadorias.

Aduz, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (id. 357572391).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa Bompel Indústria de Calçados Ltda. opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. CÁLCULO “POR DENTRO”. INEXISTÊNCIA DE BASE DUPLA. RETENÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de (i) impedir a exigência do ICMS-DIFAL calculado com base de cálculo majorada, pela técnica do “cálculo por dentro”, e (ii) vedar a retenção de mercadorias como forma coercitiva de cobrança do tributo. A impetrante sustenta a ocorrência de exação indevida e sanção política, em afronta à legislação federal e à jurisprudência do STF.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a adoção do cálculo “por dentro” na apuração do ICMS-DIFAL configura majoração indevida da base de cálculo e utilização de base dupla, em desacordo com a LC 190/2022; e (ii) estabelecer se a retenção de mercadorias pela fiscalização estadual configura sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de Decidir

3. A LC 190/2022 não criou nova hipótese de incidência nem alterou a regra matriz do ICMS, limitando-se a disciplinar a repartição de receitas entre os entes federativos, conforme diretriz da EC 87/2015.

4. O ICMS historicamente adota a sistemática de cálculo “por dentro”, prevista no art. 13, §1o, I, da LC 87/1996, permanecendo aplicável inclusive às operações sujeitas ao DIFAL, inexistindo, portanto, dupla base de cálculo ou aumento indevido da carga tributária.

5. A previsão do “valor da operação” como base de cálculo do DIFAL não exclui a incidência do imposto em regime “por dentro”, pois ambos os conceitos são compatíveis e refletem a estrutura normativa do tributo.

6. A impetrante não comprovou, com documentos hábeis, qualquer majoração concreta da carga tributária nem demonstrou violação efetiva ao princípio da capacidade contributiva, limitando-se a alegações genéricas.

7. A retenção de mercadorias pelo Fisco estadual não configurou sanção política, pois decorreu de irregularidade apurada na própria operação fiscalizada, relacionada ao recolhimento a menor do ICMS-DIFAL.

8. Conforme entendimento do STF (Súmula 323) e do TJMT (IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000), a apreensão de mercadorias com fundamento em infração atual e documentada não constitui meio coercitivo vedado, mas exercício legítimo do poder de polícia fiscal.

9. A ausência de comprovação de que a retenção visava forçar o pagamento de débito pretérito afasta a caracterização de sanção política, não sendo cabível a intervenção judicial por via mandamental.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização da técnica do cálculo “por dentro” na apuração do ICMS-DIFAL é compatível com a LC 190/2022 e não configura majoração indevida da base de cálculo.

2. A retenção de mercadorias em procedimento fiscal, vinculada à apuração de infração atual e específica, não configura sanção política vedada, desde que não destinada à cobrança de tributo pretérito.

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável sua concessão com base em alegações genéricas ou sem comprovação documental específica.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC n. 87/1996, art. 13, §1o, I; LC n. 190/2022; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs n. 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE (Tema 1.266 da repercussão geral); STF, Súmula n. 323; TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.9.2019, DJe 08.10.2019; TJMT, RAC n. 1021065-59.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 10.10.2023; TJMT, RAI n. 1028025-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.11.2025”. (Id. 348780882. Negrito do original).

A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas teses relevantes deduzidas no recurso, especialmente no tocante à alegada ilegalidade da sistemática de cálculo do ICMS-DIFAL e à configuração de sanção política na retenção de mercadorias, pugnando, ainda, pelo prequestionamento da matéria.

Vê-se, no caso, que, embora bem articuladas as razões recursais, não se vislumbra, na decisão colegiada recorrida, o vício apontado. Explico.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, examinando expressamente a legalidade da adoção da técnica do cálculo “por dentro” do ICMS-DIFAL, concluindo pela sua compatibilidade com a Lei Complementar n. 190/2022 e com a sistemática do imposto, bem como afastando a alegação de majoração indevida da carga tributária.

Do mesmo modo, a decisão foi explícita ao afastar a tese de configuração de sanção política, consignando que a retenção das mercadorias decorreu de infração constatada na operação fiscalizada, caracterizando exercício regular do poder de polícia fiscal, e não meio coercitivo para cobrança de tributo pretérito.

Verifica-se, portanto, que todas as matérias suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas, ainda que em sentido contrário aos seus interesses, não havendo falar em omissão.

O que se verifica, em verdade, é que a Embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, buscando novo pronunciamento judicial sobre fundamentos já apreciados, providência que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Sabe-se que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os fundamentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Nesse sentido, há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Portanto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, verifica-se que os embargos de declaração buscam, na realidade, rediscutir matéria já analisada e decidida por esta Câmara, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto ao entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já analisados:
“Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Assim, não há qualquer omissão relevante no julgado, e o que se verifica é apenas pretensão recursal inadequada por meio da via integrativa e, por isso, os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada pelo Tribunal. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade.

2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados.

4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial.

5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal.

6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão.

7. Ausência do vício apontado pelo embargante.

8. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

Dessa forma, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a examinar e mencionar cada um dos dispositivos indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, quando o Tribunal superior entender existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, tem-se por prequestionada a matéria suscitada pela Embargante, para todos os fins recursais

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, opostos pela Bompel Indústria de Calçados Ltda., mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026